Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO SACADO. DEVOLUÇÃO CHEQUE. MOTIVO 25. INVALIDAÇÃO DA CÁRTULA DESDE A ORIGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com efeito, a Lei no 7.357/85 (Lei de Cheques), em seu em seu art. 39, parágrafo único, disciplina ser indevida compensação de cheque falso, falsificado ou alterado, pela instituição financeira, sob pena de ter que indenizar o correntista. 1.1. De acordo com a Resolução no. 1.631/1989 do Banco Central, em seu art. 6o, no caso de devolução de cheque, deve-se utilizar a alínea 25 caso o vício no título decorra de fraude, roubo, furto ou extravio em sua guarda ou emissão, invalidando a cártula desde a origem. Assim, no desempenho das atividades rotineiras, a instituição financeira poderá, para se resguardar, cancelar título de crédito quando noticiado seu roubo/extravio e não efetuar seu pagamento, ainda que apresentado por terceiro de boa-fé, a fim de evitar que o correntista emitente do título fraudado/extraviado sofra prejuízo, obstando eventual falha na prestação do serviço.

2. Na espécie, o banco apelado comprovou que o cheque recebido pelo Inventariado no desempenho de sua atividade comercial já estava “sustado” pelo correntista desde 01/04/2016, ou seja, muito antes da tentativa de compensação (31/03/2017), não tendo a Instituição Financeira dado causa ao cancelamento do talonário por falha na prestação de serviço. Assim, apesar de constituir faculdade do comerciante aceitar cheque como forma de pagamento, em caso de recebimento, assumirá o risco de não satisfazer seu crédito, razão pela qual deve ser cauteloso e diligente tanto em relação à idoneidade do título recebido quanto à verdadeira identidade do emitente, não se podendo impor à instituição financeira a responsabilização pelo prejuízo exclusivamente atribuível ao empresário.

3. Desse modo, não se pode imputar conduta ilícita ao banco apelado, que, além de não ter dado causa ao extravio de talonário, objetivou apenas evitar a compensação de cheque sustado pelo correntista um ano antes do seu recebimento pelo apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.